Tribunal: TJSP
Processo: 7001594-13.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional indeferido – Requisito objetivo preenchido – Requisito subjetivo. Ausência de pronunciamento. Impossibilidade de manifestação por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância – Agravo provido em parte para cassar a decisão e determinar que outra seja proferida.